Tribunal: TJDFT
Processo: 0710289-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CERCEALMENTO DE DEFESA. OITIVA. TESTEMUNHA. DESISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pelo réu em que argui cerceamento de defesa, sob o fundamento de que foi negado à parte autora o direito de produzir prova testemunhal. Requer seja declarada a nulidade da sentença, determinando-se a remessa dos presentes autos ao Juízo a quo, com prolação de nova sentença que alcance todos os pedidos formulados em contestação.
3. Cerceamento de defesa. Carece de respaldo a alegação do réu, ora recorrente, de que foi negado à parte autora o direito de produzir prova testemunhal. Com efeito, em decisão de ID 13617754, o magistrado a quo deferiu o pedido de produção de prova oral formulado pela autora, cumprindo acrescentar, neste ponto, que o réu absteve-se de arrolar testemunhas.
4. Registre-se que a primeira testemunha arrolada foi efetivamente ouvida (ID 13617784, pag.02), e a segunda testemunha, em que pese a insistência do réu em sua oitiva, informou ao Juízo que não conhecia as partes, nem esteve presente no local do acidente e, portanto, em nada contribuiria como testemunha na presente demanda (ID 13617776), fato a justificar a desistência de sua oitiva pela autora (ID 13617781).
5. Sendo o Juiz o destinatário da prova, e sendo estas contundentes e suficientes para formar o seu livre convencimento, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, mostra-se desnecessária a produção de outros elementos de convencimento, como é o caso dos autos, uma vez que a prova documental foi bastante para comprovar a dinâmica do acidente. Além disso, o recorrente réu, repita-se, em momento algum requereu a oitiva de testemunhas. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (art.55, Lei 9099/95)
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).